Tribunal: STF
Processo: HC 192820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e no art. 16, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma legal. Pena-base. Pretensão de afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Condenação atingida pelo decurso do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. Agravo não provido.